Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGISTRO ATUAL NO DETRAN-DF. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.

I. A questão da legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva para a demanda, em que se examina se uma das partes pode exigir da outra o cumprimento de determinada prestação, em decorrência da existência ou validade de um vínculo jurídico.
II. O possível reconhecimento do pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que transferiu a propriedade de veículo automotor acarreta, em tese, o surgimento de obrigação de fazer para o Detran-DF, revelando, pois, a pertinência subjetiva do ente público para com o objeto da demanda, de sorte que a exclusão dele do polo passivo pode obstar a efetiva e regular entrega da prestação jurisdicional. No ponto, a sentença merece reforma. E a demanda não está satisfatoriamente madura (aparente não exaurimento da fase instrutória) para pronto julgamento do mérito.
III. Apelo conhecido e provido. Sentença desconstituída. Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN-DF. Remessa dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.